Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-92.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVAN RAQUIEL RUSCHEL - CPF: 072.005.379-00 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002596-92.2020.8.11.0086
- PJE

Data do Julgamento:

08.07.2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:

GIOVAN RAQUIEL RUSCHEL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EME
NTA

Vide Súmula do Julgamento.

R
ELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COMPRA NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPRA REALIZADA NO EXTERIOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valor. Em síntese o Autor informa que foi surpreendido com um lançamento em seu cartão de crédito referente a uma compra internacional em favor da empresa
HQ*Secure Payments
, no valor de R$ 2.931,17, além da
taxa de custo trans. Exterior
no valor de R$ 187,01 (valores já convertidos), sendo as compras realizadas na Rússia. Afirma que desconhece os referidos descontos, razão pela qual busca a restituição do valor indevidamente cobrado.

2.

Cabia à instituição financeira Recorrente o ônus de provar a contratação do serviço objurgado, ônus do qual não se desincumbiu.

3.

Não havendo comprovação da regular contratação da compra realizada no exterior pelo Autor, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica objurgada.

4.

Afirmando o consumidor que não efetuou a compra objurgada, competia à instituição financeira comprovar a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

5.

As alegações autorais são verossímeis porque o consumidor sequer possui vínculo com o referido país, tampouco consta em seu cartão qualquer outra compra realizada no exterior, aliás, necessário destacar que a compra foi devidamente impugnada pelo correntista na seara administrativa, conforme informações apresentadas pela própria instituição financeira.

6.

Não havendo prova segura a respeito da lisura da compra e da cobrança, impõe-se a devolução da quantia paga indevidamente no valor de R$ 3.118,18, tal como reconhecido na origem.

7.

Por fim, apenas destaco que restou comprovado nos autos pelo consumidor as tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa, todas sem êxito.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022